Tribunal: TJMT
Processo: 0021296-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021296-03.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DEVANIR BENITES - CPF: 015.253.181-52 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0021296-03.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ANDRÉ DEVANIR BENITES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisã
o monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais
para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0021296-03.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ANDRÉ DEVANIR BENITES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática (ID
40207993)
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANDRÉ DEVANIR BENITES
, bem como majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o “
decisum
” se mostra
equivocado, na medida em que demonstrou que o agravado tinha ciência do pedido de desligamento de energia, solicitado pela antiga proprietária, portanto o desligamento não foi surpresa, pois não houve o pedido de cancelamento do pedido de desligamento pelo agravado.

Alega que, no caso, não houve suspensão, mas sim desligamento da unidade consumidora a pedido da então titular que solicitou o desligamento da energia, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito praticado pela agravante, o que descaracteriza a indenização por danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática a fim de que seja afastada a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões (ID 46462993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0021296-03.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0021296-03.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ANDRÉ DEVANIR BENITES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais
para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática (ID 40207993) que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANDRÉ DEVANIR BENITES
, bem como majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o “
decisum
” se mostra
equivocado, na medida em que demonstrou que o agravado tinha ciência do pedido de desligamento de energia, solicitado pela antiga proprietária, portanto o desligamento não foi surpresa, pois não houve o pedido de cancelamento do pedido de desligamento pelo agravado.

Alega que, no caso, não houve suspensão, mas sim desligamento da unidade consumidora a pedido da então titular que solicitou o desligamento da energia, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito praticado pela agravante, o que descaracteriza a indenização por danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática a fim de que seja afastada a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões (ID 46462993).

É o relatório.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANDRÉ DEVANIR BENITES, a qual julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros legais desde a citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Alega a parte recorrente que não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia, mas um pedido de cancelamento efetuado pelo titular da unidade consumidora, portanto, não há falar em ato ilegal da concessionária.

Defende a inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar e ausência de dano moral, visto que não há qualquer ato ilícito. Sustenta que realizou todos os procedimentos legais exigidos pela Resolução da ANEEL, não incidindo em nenhum ato ilícito, o que descaracteriza o direito do recorrido em ser ressarcido por supostos danos morais sofridos, pois este não era o titular da unidade consumidora.

Assevera a ausência dos supostos danos morais arguidos, bem como a comprovada inexistência de ato ilícito, o que exclui qualquer responsabilidade civil da recorrente em indenizar.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que arbitrada de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa.

Diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da data da fixação do valor definitivo para a condenação, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 36189990).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora ANDRÉ DEVANIR BENITES ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é locatário do imóvel de Jose Pereira dos Santos, local que reside desde a data de 25 de setembro de 2018, sendo que nesta data houve a transferência da titularidade das faturas de energia elétrica da residência junto à empresa requerida, uma vez em período anterior ao da celebração do contrato de locação com o locador, residia no imóvel a antiga inquilina, a Sra. Altaysia Graziella de Souza, sendo as faturas emitidas em seu nome.

Alegou que em 17/09/2018, data em que a antiga inquilina desocupou o imóvel, também foi realizado pela mesma solicitação de suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência, entretanto, tal requerimento não foi cumprido de imediato pela requerida, a qual informou que somente procederia com a suspensão entre os dias 17 e 25 de setembro de 2018, prazo este que não foi cumprido pela demandada.

Asseverou que em 25/09/2018, locou o imóvel e promoveu a transferência da titularidade da conta para o seu nome, sendo que transcorrido o prazo de 18 dias, em 12/10/2018, a demandada promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem qualquer aviso prévio ou comunicado, sendo que tal suspensão perdurou até 16/10/2018.

Aduziu ainda, que as faturas de energia encontravam-se devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Flavio Maldonado de Barros, julgou procedente o pedido formulados na inicial, conforme relatado. Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada solicitou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que se deu apenas em 12/10/2018, data em que a antiga moradora – que requereu a suspensão – não residia mais no imóvel, inclusive o documento de ID 36186977, demonstra que houve a mudança do nome do consumidor, ou seja, desde 28/09/2018, o nome do autor passou a constar da fatura de energia elétrica da unidade consumidora.

Nesse sentido, a sentença singular assim fundamentou:

“[...], a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, no seu artigo 70, inciso II, dispõe que:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver

(...)

II - solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”

Então, por interpretação do aludido dispositivo, quando se deu a alteração de consumidor, por consequência, também se deu o encerramento da relação contratual com a antiga consumidora, que havia solicitado a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, como estava encerrada aquela relação contratual, não poderia mais ser promovida a suspensão requerida.

Ainda, o prazo entre o requerimento de suspensão e a sua efetivação supera a razoabilidade e não veio ladeado de qualquer justificativa.

Não se está dizendo que o pedido de suspensão não tenha contribuído para o evento, porém, que, pela alteração do cadastro, a parte demandada deveria, pelo próprio sistema que possui, ser alertada sobre tal inovação e sobrestar a ordem. Depois, como já dito, também concorre em prol da responsabilidade da parte demandada o tempo transcorrido entre o requerimento e a consecução da suspensão.” (ID 36187458 )

Desse modo, como houve o pedido de alteração do cadastro, a parte apelante deveria ter sobrestado a ordem de suspensão, pois, como mencionado, é sua responsabilidade o tempo transcorrido entre o requerimento e a realização da suspensão, conforme estabelece o art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver

(...) II – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”

Destarte, constata-se que restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante, uma vez que o apelado teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da apelante, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia, considerados de natureza essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral é lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Conforme relatado, a agravante alega que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas sim um pedido de cancelamento a pedido da antiga titular da unidade consumidora, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito praticado pela agravante, o que descaracteriza a indenização por danos morais.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, quando se deu a alteração do nome do titular da unidade consumidora, por consequência, também se deu o encerramento da relação contratual com a antiga consumidora, que havia solicitado a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, como estava encerrada aquela relação contratual, não poderia mais ser promovida a suspensão da energia requerida.

Contudo, verifica-se dos autos que em 17/09/2018 fora requerida a suspensão do fornecimento de energia, porém, a suspensão se deu apenas em 12/10/2018, período em que a antiga moradora não residia no imóvel.

Além disso, nota-se que a alteração do nome do titular era de conhecimento da agravante, conforme documento de ID 36186977, de 24/09/2018.

Logo, o prazo entre o requerimento de suspensão e a sua efetivação superou a razoabilidade e não veio ladeado de qualquer justificativa.

Assim, como houve o pedido de alteração do nome do titular, a agravante deveria ter sobrestado a ordem de suspensão, eis que é sua responsabilidade o tempo transcorrido entre o requerimento e a realização da suspensão, conforme estabelece o art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver.

(...) I

I – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;

Por fim, sendo evidente o ato ilícito praticado pela agravante, concluiu-se pela manutenção do
decisum
quanto à indenização por danos morais em favor do agravado, em valor proporcional e razoável – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta feita, como a recorrente não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante disso,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANDRÉ DEVANIR BENITES, a qual julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros legais desde a citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Alega a parte recorrente que não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia, mas um pedido de cancelamento efetuado pelo titular da unidade consumidora, portanto, não há falar em ato ilegal da concessionária.

Defende a inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar e ausência de dano moral, visto que não há qualquer ato ilícito. Sustenta que realizou todos os procedimentos legais exigidos pela Resolução da ANEEL, não incidindo em nenhum ato ilícito, o que descaracteriza o direito do recorrido em ser ressarcido por supostos danos morais sofridos, pois este não era o titular da unidade consumidora.

Assevera a ausência dos supostos danos morais arguidos, bem como a comprovada inexistência de ato ilícito, o que exclui qualquer responsabilidade civil da recorrente em indenizar.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que arbitrada de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa.

Diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da data da fixação do valor definitivo para a condenação, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 36189990).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora ANDRÉ DEVANIR BENITES ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é locatário do imóvel de Jose Pereira dos Santos, local que reside desde a data de 25 de setembro de 2018, sendo que nesta data houve a transferência da titularidade das faturas de energia elétrica da residência junto à empresa requerida, uma vez em período anterior ao da celebração do contrato de locação com o locador, residia no imóvel a antiga inquilina, a Sra. Altaysia Graziella de Souza, sendo as faturas emitidas em seu nome.

Alegou que em 17/09/2018, data em que a antiga inquilina desocupou o imóvel, também foi realizado pela mesma solicitação de suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência, entretanto, tal requerimento não foi cumprido de imediato pela requerida, a qual informou que somente procederia com a suspensão entre os dias 17 e 25 de setembro de 2018, prazo este que não foi cumprido pela demandada.

Asseverou que em 25/09/2018, locou o imóvel e promoveu a transferência da titularidade da conta para o seu nome, sendo que transcorrido o prazo de 18 dias, em 12/10/2018, a demandada promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem qualquer aviso prévio ou comunicado, sendo que tal suspensão perdurou até 16/10/2018.

Aduziu ainda, que as faturas de energia encontravam-se devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Flavio Maldonado de Barros, julgou procedente o pedido formulados na inicial, conforme relatado. Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada solicitou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que se deu apenas em 12/10/2018, data em que a antiga moradora – que requereu a suspensão – não residia mais no imóvel, inclusive o documento de ID 36186977, demonstra que houve a mudança do nome do consumidor, ou seja, desde 28/09/2018, o nome do autor passou a constar da fatura de energia elétrica da unidade consumidora.

Nesse sentido, a sentença singular assim fundamentou:

“[...], a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, no seu artigo 70, inciso II, dispõe que:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver

(...)

II - solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”

Então, por interpretação do aludido dispositivo, quando se deu a alteração de consumidor, por consequência, também se deu o encerramento da relação contratual com a antiga consumidora, que havia solicitado a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, como estava encerrada aquela relação contratual, não poderia mais ser promovida a suspensão requerida.

Ainda, o prazo entre o requerimento de suspensão e a sua efetivação supera a razoabilidade e não veio ladeado de qualquer justificativa.

Não se está dizendo que o pedido de suspensão não tenha contribuído para o evento, porém, que, pela alteração do cadastro, a parte demandada deveria, pelo próprio sistema que possui, ser alertada sobre tal inovação e sobrestar a ordem. Depois, como já dito, também concorre em prol da responsabilidade da parte demandada o tempo transcorrido entre o requerimento e a consecução da suspensão.” (ID 36187458 )

Desse modo, como houve o pedido de alteração do cadastro, a parte apelante deveria ter sobrestado a ordem de suspensão, pois, como mencionado, é sua responsabilidade o tempo transcorrido entre o requerimento e a realização da suspensão, conforme estabelece o art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver

(...) II – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;”

Destarte, constata-se que restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante, uma vez que o apelado teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da apelante, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia, considerados de natureza essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral é lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Conforme relatado, a agravante alega que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas sim um pedido de cancelamento a pedido da antiga titular da unidade consumidora, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito praticado pela agravante, o que descaracteriza a indenização por danos morais.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, quando se deu a alteração do nome do titular da unidade consumidora, por consequência, também se deu o encerramento da relação contratual com a antiga consumidora, que havia solicitado a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, como estava encerrada aquela relação contratual, não poderia mais ser promovida a suspensão da energia requerida.

Contudo, verifica-se dos autos que em 17/09/2018 fora requerida a suspensão do fornecimento de energia, porém, a suspensão se deu apenas em 12/10/2018, período em que a antiga moradora não residia no imóvel.

Além disso, nota-se que a alteração do nome do titular era de conhecimento da agravante, conforme documento de ID 36186977, de 24/09/2018.

Logo, o prazo entre o requerimento de suspensão e a sua efetivação superou a razoabilidade e não veio ladeado de qualquer justificativa.

Assim, como houve o pedido de alteração do nome do titular, a agravante deveria ter sobrestado a ordem de suspensão, eis que é sua responsabilidade o tempo transcorrido entre o requerimento e a realização da suspensão, conforme estabelece o art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver.

(...) I

I – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;

Por fim, sendo evidente o ato ilícito praticado pela agravante, concluiu-se pela manutenção do
decisum
quanto à indenização por danos morais em favor do agravado, em valor proporcional e razoável – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta feita, como a recorrente não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante disso,
nego pro
vimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020